Tribunal: TJDFT
Processo: 0752677-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, em cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) decidir sobre a legalidade da aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito; b) analisar a alegação de violação ao Princípio da vedação ao anatocismo e a suposta inconstitucionalidade da metodologia adotada; c) avaliar a pretensão de suspensão do processo em razão da pendência de julgamento da ADI 7435/RS no STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021 está em conformidade com o art. 3o da EC n.o 113/2021, que determina a incidência única da referida taxa para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a adoção da SELIC não configura bis in idem nem anatocismo, já que a referida taxa substitui os índices anteriores de correção e juros de forma unificada, não havendo sobreposição de encargos.
5. A metodologia adotada encontra respaldo no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019 (com a redação dada pela Resolução CNJ n.o 482/2022) e no Manual de Orientações da Justiça Federal, o que reforça sua legalidade e segurança jurídica.

6. A pendência de julgamento da ADI 7435/RS no E. Supremo Tribunal Federal não enseja, por si só, a suspensão do processo, sendo necessária decisão específica do STF nesse sentido, inexistente no caso.
7. A jurisprudência do STF e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a mera existência de ADI não suspende automaticamente os processos individuais que tratem da norma impugnada, ausente determinação judicial expressa.
IV. Dispositivo e Tese
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A metodologia de cálculo que aplica a Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito — compreendendo o principal, correção monetária e juros de mora — não configura bis in idem nem anatocismo, estando em conformidade com o art. 3o da EC n.o 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019."
______________________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n.o 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ n.o 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742087, 0715716-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 09/08/2023, publicado no DJe em 23/08/2023.